Tribunal: TJMT
Processo: 1009902-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009902-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), PORTO CEREAIS AGROCOMERCIAL LTDA - CNPJ: 31.098.287/0001-68 (AGRAVANTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), KELVIN RAFAEL PASE - CPF: 044.600.991-10 (AGRAVADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), THIAGO ANDRE DINIZ MOLINARI - CPF: 019.384.731-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INSTRUMENTO CONTRATUAL ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA. DISPENSA DE TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial, na qual a parte executada pretendia o reconhecimento da nulidade da citação e da inexistência de título executivo válido, com a consequente reforma da decisão interlocutória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação realizada por meio eletrônico, via aplicativo de mensagens, com ciência inequívoca da executada, é válida ou, ao menos, se eventual irregularidade formal foi suprida pelo comparecimento espontâneo aos autos; e (ii) saber se contrato eletrônico com assinatura digital certificada constitui título executivo extrajudicial, ainda que ausentes as assinaturas de testemunhas.

III. Razões de decidir

3. A nulidade da citação exige demonstração de prejuízo concreto. No caso, a executada teve ciência inequívoca da demanda, por intermédio de comunicação eletrônica com identificação de seu representante legal, que confirmou o recebimento das informações processuais pertinentes.

O comparecimento espontâneo da agravante aos autos e o pleno exercício do direito de defesa suprem eventual vício do ato citatório, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, o que afasta a pretensão de invalidação fundada em estrita formalidade dissociada da finalidade do ato.

A disciplina processual civil contemporânea prestigia a instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de mérito, não se admitindo a decretação de nulidade sem demonstração de efetivo comprometimento ao contraditório ou à ampla defesa.

O contrato que embasa a execução foi firmado eletronicamente, com assinaturas digitais certificadas quanto à autenticidade e à integridade, hipótese expressamente contemplada pelo art. 784, § 4o, do CPC, que dispensa a assinatura de testemunhas para a formação do título executivo extrajudicial.

A insurgência recursal limitou-se a invocar a ausência de testemunhas, sem impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura digital aposta no instrumento, circunstância que reforça a higidez, a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação exequenda.

As razões recursais reproduzem, em essência, argumentos já examinados e adequadamente rejeitados pelo Juízo de origem, sem demonstração de erro de julgamento apto a justificar a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A citação realizada por meio eletrônico não deve ser declarada nula quando evidenciada a ciência inequívoca da parte executada e ausente demonstração de prejuízo, especialmente se houver comparecimento espontâneo aos autos, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. 2. O contrato eletrônico com assinatura digital certificada constitui título executivo extrajudicial, sendo dispensada a assinatura de testemunhas, conforme o art. 784, § 4o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PORTO CEREAIS AGROCOMERCIAL LTDA
(Id-351650873) contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, constante do Id-, que em sede de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
no. 1017260-11.2024.8.11.0015,
proposta em desfavor
KELVIN RAFAEL PASE
,
com o objetivo de reformar decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em ação de execução de título extrajudicial, bem como reconhecer a inexistência de título executivo válido ou a nulidade da citação realizada no processo originário.

Alega a parte agravante que foi ajuizada execução de título extrajudicial pelo agravado visando ao recebimento da quantia de R$ 2.269.276,98, decorrente de Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos n.o 3308/2023, por meio do qual a agravante teria adquirido 1.200.000 kg de soja, safra 2024, comprometendo-se a efetuar pagamento ao vendedor até 05/04/2024.

Sustenta que apresentou exceção de pré-executividade no processo originário arguindo a inexistência de título executivo extrajudicial, uma vez que o contrato apresentado pelo exequente não possui assinatura de duas testemunhas, requisito exigido pelo art. 784, III, do Código de Processo Civil. Segundo afirma, o próprio instrumento contratual prevê expressamente que as partes o assinariam
“perante duas testemunhas”
, o que não ocorreu no caso concreto.

A agravante afirma ainda que a citação realizada na execução também é nula, pois teria sido efetuada por meio do aplicativo WhatsApp, sem observância dos requisitos legais e normativos exigidos para a validade do ato. Segundo relata, o oficial de justiça certificou a citação com base em conversa mantida com pessoa que se identificou como
“Andrei Pagnoncelli, diretor”,
mas não houve confirmação formal da identidade do interlocutor nem envio de documento de identificação que comprovasse sua legitimidade para representar a empresa.

Argumenta, ainda, que o número utilizado para a comunicação ((66) 99696-0599) não corresponde ao telefone oficial da empresa, que seria (65) 3694-8822, conforme comprovante de inscrição e situação cadastral da pessoa jurídica. Além disso, sustenta que não houve realização de chamada de vídeo nem captura de tela de documento de identificação, providências exigidas pela Portaria Conjunta n.o 412 PRES/VICE/CGJ/2021 do TJMT e pela Resolução TJMT/OE n.o 11/2021, que regulamentam a realização de citações e intimações por meios eletrônicos.

Relata que, em 13/02/2026, o juízo da 3a Vara Cível de Sinop/MT rejeitou a exceção de pré-executividade, entendendo que:

- a citação seria válida, pois teria sido recebida pelo diretor da empresa;

- a ausência de duas testemunhas não impediria a executividade do contrato, considerando tratar-se de documento assinado eletronicamente e cuja autenticidade poderia ser comprovada.

Para reforçar suas alegações, a agravante argumenta que a ausência de assinatura de duas testemunhas impede que o contrato seja considerado título executivo extrajudicial, conforme previsão expressa do art. 784, III, do CPC, bem como conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais. Sustenta também que a exceção de pré-executividade é meio adequado para suscitar matérias de ordem pública, como a inexistência de título executivo e a nulidade da citação.

Sustenta ainda que a citação por meio eletrônico somente é válida quando observados os requisitos formais previstos na regulamentação do tribunal, especialmente a identificação inequívoca do destinatário e a confirmação do recebimento do mandado. A ausência dessas formalidades, segundo a agravante, compromete o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, devendo ser declarada a nulidade do ato citatório.

No âmbito recursal, requer também a concessão de tutela provisória recursal, com atribuição de efeito suspensivo ou ativo ao agravo de instrumento, a fim de determinar a suspensão da execução até o julgamento definitivo do recurso, diante da probabilidade do direito alegado e do risco de dano decorrente do prosseguimento do processo.

Por fim, requer:

- o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada;

- o acolhimento da exceção de pré-executividade, para reconhecer a inexistência de título executivo extrajudicial em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas e extinguir a execução sem resolução do mérito;

- subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da citação, com a devolução do prazo para pagamento, oposição de embargos à execução ou eventual pedido de parcelamento;

- a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-352122397.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-358387399.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
,
com o objetivo de reformar decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em ação de execução de título extrajudicial, bem como reconhecer a inexistência de título executivo válido ou a nulidade da citação realizada no processo originário.

O recurso não comporta provimento.

De início, cumpre assentar que a decisão recorrida examinou, de forma adequada e fundamentada, todas as teses suscitadas na exceção de pré-executividade, afastando-as com base em premissas jurídicas corretas e em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, não se verificando qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

No que concerne à alegada nulidade da citação, observa-se que o Juízo de origem reconheceu a validade do ato ao constatar que a executada teve ciência inequívoca da demanda, por meio de comunicação realizada via aplicativo de mensagens, inclusive com identificação expressa de seu representante legal, o qual confirmou o recebimento das informações pertinentes ao processo.

Tal conclusão revela-se irretocável. Isso porque, no processo civil contemporâneo, a forma não se sobrepõe à finalidade do ato, sendo certo que eventual irregularidade formal somente enseja nulidade quando demonstrado efetivo prejuízo, o que não se verifica na hipótese. Ao contrário, a própria agravante compareceu espontaneamente aos autos e exerceu plenamente seu direito de defesa, o que, por si só, supre eventual vício na citação, nos termos do art. 239, §1o, do Código de Processo Civil, exatamente como consignado na decisão recorrida.

A tentativa da recorrente de invalidar o ato citatório, apoiando-se em formalidades estritas e desconsiderando a efetiva ciência do processo, não se sustenta diante da principiologia que rege o processo civil, notadamente os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

No tocante à alegação de ausência de título executivo, igualmente não assiste razão à agravante. O contrato que embasa a execução foi celebrado por meio eletrônico, com assinaturas digitais cuja autenticidade e integridade foram certificadas, circunstância que atrai a incidência do art. 784, §4o, do Código de Processo Civil, o qual expressamente dispensa a assinatura de testemunhas nesses casos.

A decisão recorrida, ao reconhecer a executividade do título, alinhou-se à evolução normativa e jurisprudencial que acompanha a modernização das relações negociais, nas quais os instrumentos eletrônicos assumem protagonismo, sendo plenamente aptos a conferir certeza, liquidez e exigibilidade à obrigação.

A insistência da agravante em exigir formalidade própria de instrumentos físicos tradicionais ignora a disciplina legal vigente e a realidade das contratações eletrônicas, não sendo suficiente para infirmar a validade do título apresentado.

Ademais, não houve sequer impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura digital aposta no contrato, limitando-se a insurgência à ausência de testemunhas, o que reforça a higidez do título executivo .

Por fim, cumpre registrar que as razões recursais reproduzem, em grande medida, os argumentos já apreciados e rejeitados pelo Juízo de origem, sem a demonstração efetiva de erro de julgamento, o que evidencia a correção da decisão agravada e afasta a pretensão recursal.

Diante desse contexto, a manutenção da decisão é medida que se impõe, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora se adotam como razões de decidir, em reforço à coerência e estabilidade das decisões judiciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026